Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701360-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EX-SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio e determinou o arquivamento provisório dos autos. O agravante alega que não se trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, mas de pedido de sucessão processual por encerramento irregular da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução para os ex-sócios da empresa dissolvida irregularmente, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a sucessão processual, é necessário comprovar que houve transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a liquidação voluntária da empresa. 5. Não demonstrados os requisitos de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual. 6. Jurisprudência do c. STJ estabelece que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão material e processual, conforme tipo societário e responsabilidade dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a sucessão processual de ex-sócios de pessoa jurídica dissolvida irregularmente é imprescindível a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.033, 1.102, 1.110. CPC, art. 110. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Agravo de Instrumento, 0718902-82.2023.8.07.0001, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019. O recorrente alega violação aos artigos 1.033, 1.102 e 1.110, todos do Código Civil e 110 do Código de Processo Civil, sustentando ser possível o redirecionamento do feito executório à pessoa do sócio da empresa, sem a necessidade da formalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente diante dos indícios de encerramento empresarial irregular. Sustenta a dispensa do adiantamento das custas processuais, com lastro no artigo 82, §3o, do CPC, com a redação dada pela Lei 15.109/2025. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 73878581, pág.1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, anote-se que, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “A isenção prevista no § 3o do art. 82 do CPC limita-se às ações ajuizadas pelo advogado após a plena satisfação do direito da parte representada, considerada a natureza jurídica de taxa das custas judiciais, vedando-se intepretação extensiva da referida hipótese isentiva (art. 111 do CTN). (...) Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.200.499/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Confira-se, ainda: “Conforme previsão do §5o do art. 99 do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito ao benefício. Dessa forma, conforme prevê o próprio dispositivo, a dispensa do pagamento das custas processuais ao advogado aplica-se apenas nas ações em que os honorários advocatícios sejam o objeto principal da demanda ou da execução. Ou seja, essa isenção só vale quando o Recurso Especial em análise no Superior Tribunal de Justiça (STJ) tiver origem em uma ação cuja finalidade exclusiva seja discutir ou executar os honorários advocatícios. Por outro lado, o benefício não se aplica quando a questão dos honorários surgir unicamente em sede recursal, sem que o processo originário tenha sido instaurado para essa finalidade específica. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.” (AREsp n. 2.966.201, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 25/8/2025). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o especial não resistiria à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido encontra-se na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto e dos elementos probatórios coligidos, concluindo o órgão julgador: “No caso em tela, não há demonstração de que há patrimônio positivo da empresa após o seu encerramento, e que este foi dividido entre os ex-sócios, de modo que sejam demandados em substituição processual para satisfazer o crédito exequendo. Assim, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar que após a extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos ex-sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual.” (ID 73041938, voto relator). Assim, embora a parte recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012